Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída em face da reincidência.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou não estar caracterizado o crime de falsa identidade, uma vez que o réu teria dado nome diverso em razão do temor de ser preso. Alegou que, em sede policial, o acusado se retratou, de forma que os agentes não foram mantidos em erro. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 48507632). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 49063933).
5. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 522, cujo enunciado dispõe que: “é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)”. Portanto, a alegação de que o réu teria dado nome diverso em razão do temor de ser preso não serve para descaracterizar a prática da infração penal prevista no artigo 307 do Código Penal.
6. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 967/2022 – 04a DP (Ocorrência Policial no 6.838/2022 – 1a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O acusado, em sede policial, afirmou ter fornecido o nome de seu irmão, pois estava cumprindo medida alternativa e naquele horário tinha que estar em sua residência (ID 48507437 - Pág. 2). Em Juízo, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo.
8. O tipo penal previsto no artigo 307 do CP é crime formal, de forma que para a sua configuração basta a conduta do agente de atribuir-se falsa identidade para obter proveito próprio, que, no caso dos autos, tratava-se de livrar-se da sua responsabilidade, pois estava em cumprimento de medida alternativa à prisão. Assim, a constatação posterior da verdadeira identidade do acusado, após o processo de identificação na delegacia, não possui a força de eliminar a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.